Tribunal: STF
Processo: RE 501942
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. COFINS. §§ 2º e 3º do art. 8º da Lei nº 9.718/98. Constitucionalidade. Precedentes.



    1. Ambas as Turmas desta Corte já decidiram pela constitucionalidade das limitações temporais à compensação da COFINS com a CSLL, previstas nos §§ 2º e 3º do art. 8º da Lei nº 9.718/98.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.